Tribunal: TJSP
Processo: 0000146-13.2018.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO. Pleitos objetivando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância ou por ausência de provas. Sujeitos que subtraíram pertences avaliados em R$ 115,00. Possibilidade de reconhecimento de bagatela em favor dos apelantes IRENI e ROBERTO, cujas condições pessoais são positivas, diferentemente da recorrente SIMONE. Provas seguras e fartas. Condenação mantida

Ementa:
APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO. Pleitos objetivando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância ou por ausência de provas. Sujeitos que subtraíram pertences avaliados em R$ 115,00. Possibilidade de reconhecimento de bagatela em favor dos apelantes IRENI e ROBERTO, cujas condições pessoais são positivas, diferentemente da recorrente SIMONE. Provas seguras e fartas. Condenação mantida Dosimetria da pena que, no entanto, comporta alteração. A equivocada valoração negativa dos antecedentes ocasiona a modificação da dosimetria da pena. Condenação que configura a circunstância agravante da reincidência utilizada indevidamente na primeira etapa da dosimetria, ocasionando aumento desproporcional na reprimenda. Pena-base reduzida ao piso legal. Regime inicial de cumprimento mantido no semiaberto. Súmula no 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. RECURSOS DE IRENI E ROBERTO CARLOS, PROVIDOS; PARCIALMENTE PROVIDO O DE SIMONE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000146-13.2018.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que são
apelantes ROBERTO CARLOS DOS SANTOS, SIMONE SILVA DE LIMA e IRENÍ
JULIA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de SIMONE SILVA DE
LIMA, qualificada nos autos, para readequar sua pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
valor mínimo unitário; e DERAM PROVIMENTO aos recursos de ROBERTO
CARLOS DOS SANTOS e IRENI JULIA FERREIRA, qualificado nos autos, PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA E ABSOLVÊ-LOS da
acusação de terem infringido o artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; vencido o Rel.
Sortado, que negava provimento ao recurso de Simone, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, vencido e LEME GARCIA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no:27994
Apelação Criminal no: 0000146-13.2018.8.26.0357
Comarca: Mirante do Paranapanema
Apelantes: Simone Silva de Lima, Ireni Julia Ferreira e Roberto
Carlos dos Santos
Apelado: Ministério Público
APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO. Pleitos objetivando a
absolvição ante o reconhecimento de insignificância ou por
ausência de provas. Sujeitos que subtraíram pertences
avaliados em R$ 115,00. Possibilidade de reconhecimento de
bagatela em favor dos apelantes IRENI e ROBERTO, cujas
condições pessoais são positivas, diferentemente da recorrente
SIMONE. Provas seguras e fartas. Condenação mantida
Dosimetria da pena que, no entanto, comporta alteração. A
equivocada valoração negativa dos antecedentes ocasiona a
modificação da dosimetria da pena. Condenação que configura
a
circunstância
agravante
da
reincidência
utilizada
indevidamente na primeira etapa da dosimetria, ocasionando
aumento desproporcional na reprimenda. Pena-base reduzida
ao piso legal. Regime inicial de cumprimento mantido no
semiaberto. Súmula no 269, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. RECURSOS DE IRENI E ROBERTO CARLOS,
PROVIDOS; PARCIALMENTE PROVIDO O DE SIMONE.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIMONE SILVA DE LIMA, IRENI JULIA FERREIRA e ROBERTO
CARLOS DOS SANTOS, contra sentença de primeiro grau (fls. 340/350),
prolatada em 25 de junho p.p., pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo
Antonio Franzini Tanamati, da Vara Criminal da Comarca de Mirante do
Paranapamena, que condenou SIMONE às penas de 3 anos, 1 mês e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa,
bem como IRENI e ROBERTO às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão,
em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, substituída por prestação
de serviços à comunidade e limitação de final de semana, ambas por igual
período, declarando-os como incursos no art. 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal.
Irresignados, interpuseram recursos de apelação
objetivando, em resumo, a absolvição por ausência de provas ou ante o
reconhecimento de insignificância, além de mitigação da reprimenda.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público bateu-se
pelo acerto do decisum, inclusive no tocante à fixação das penas
respectivamente estabelecidas aos recorrentes.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo improvimento aos
apelos.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
Consoante descreve a denúncia, no dia 18 de fevereiro
de 2018, os apelantes compareceram ao sítio São Benedito, situado na área
rural do Distrito de Costa Machado, onde subtraíram dois pacotes de arroz,
um litro de óleo de soja, um frasco de desinfetante, uma esponja de lavar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
louça, um relógio de parede, um bule, um vaso e quatro bibelôs em louça,
além de um colar de bijuteria, bens avaliados no montante de R$ 115,00,
em prejuízo da vítima Antônio Câmara.
A materialidade e a autoria restaram amplamente
demonstradas no decorrer da instrução processual, conforme laudo pericial
e demais provas testemunhais, todas produzidas em perfeita consonância.
A vítima Antônio narrou (mídia) que, no dia anterior
aos fatos, a recorrente SIMONE esteve em sua casa pedindo para beber
água. No dia seguinte, ali retornou em companhia dos demais apelantes,
ocasião em que efetuaram a subtração dos pertences descritos na denúncia.
Salientou que acionou a polícia e, posteriormente, compareceu ao distrito
policial, onde reconheceu os recorrentes e recuperou os bens furtados.
O policial Ricardo relatou (mídia) que, diante da
notícia da subtração, deslocou-se até o sítio, onde foi atendido pelo
ofendido, que prestou informações sobre os furtadores. Ato contínuo, outra
equipe deteve os apelantes, conduzindo-os até o distrito policial, onde
foram prontamente reconhecidos pela vítima. Por fim, consignou que a
recorrente SIMONE já era conhecida pela prática de crimes anteriores.
Em seu interrogatório, a apelante IRENI (mídia) negou
os fatos, dizendo que estava em companhia dos demais acusados, ocasião
em que receberam parte dos pertences elencados na denúncia de um
sujeito, sob a forma de doação. Pouco depois, seguiram até a casa do
ofendido, porém não subtraíram nada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante Roberto, ao seu turno, afirmou que
acompanhou as demais recorrentes até a casa da vítima, porém permaneceu
no interior do veículo. Pouco depois, SIMONE e IRENI retornaram
carregando os bens descritos na denúncia, os quais teriam recebido como
pagamento pela prática de sexo com o ofendido.
Por sua vez, apelante SIMONE afirmou (mídia) que
esteve com os acusados na casa da vítima, com quem mantinha amizade,
porém não furtaram nenhum item. Ressaltou que, parte dos bens
apreendidos pelos milicianos foi oriunda de doação, fornecida por outra
pessoa.
O auto de exibição e entrega (fl. 25/27), aliado ao auto
de avaliação (fl. 74/75), é suficiente a materialidade delitiva, atestando as
condições e o valor dos bens subtraídos, cujo total perfaz R$ 115,00.
Diante do quadro, ao contrário das argumentações
aduzidas nas razões defensivas, as variantes ofertadas pelos recorrentes,
além de incongruentes entre si, divergem do restante do conjunto
probatório produzido, ao seu turno suficiente à manutenção do édito
condenatório.
Enquanto SIMONE e IRENI afirmam que os bens
foram doados pouco por terceiro, antes mesmo de seguirem até o sítio do
ofendido, ROBERTO relatou que ambas trouxeram os pertences do interior
da residência deste, pois com ele realizaram um programa sexual.
Conforme se denota, os apelantes nem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convergem acerca da suposta doação precedente, sendo certo que, embora
neguem a prática da subtração, no dia dos fatos, estiveram na residência da
ofendido e, instantes depois, acabaram presos em posse dos bens
subtraídos, os quais foram inequivocamente reconhecidos e restituídos à
vítima.
Caso fosse crível, SIMONE e IRENI ao menos
indicariam o nome, endereço, telefone ou demais contatos do aludido
doador, com o fito de que fosse localizado e ouvido, como suporte à versão
sustentada.
Em síntese, além de nitidamente contraditórias, as
frágeis negativas ofertadas pelos acusados quedam-se isoladas e infirmadas
pelos elementos coligidos durante a instrução processual, tornando
intangível a absolvição por ausência de provas.
No entanto, sorte assistem aos apelantes ROBERTO e
IRENI ante a incidência do princípio da insignificância, o qual traduz-se no
descrédito penal em tratar de casos irrisórios, de bagatela, as condutas
nitidamente ínfimas.
Tal entendimento assenta pilares no direito penal como
ultima ratio, coadunando a certeza de que a seara penal deve ocupar-se
exclusivamente das condutas lesivas, que não possam sofrer reprimenda ou
reparo pelas demais áreas do direito.
Note-se que, no presente caso, os bens subtraídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram avaliados no montante de R$ 115,00 (fl. 75) e, além disso,
devidamente devolvidos nas mesmas condições à vítima Antônio que, não
sofreu qualquer prejuízo, acentuando a ausência de lesão efetiva ao
patrimônio da empresa.
Das várias decisões de tribunais pátrios, absolvendo
réus por considerarem que ínfimos prejuízos a bens jurídicos não devem
ser objeto de tutela penal, oportuno destacar o recente julgado, proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça, dada a subsunção ao presente caso:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO
DE
DOIS
REFLETORES
QUEBRADOS
AVALIADOS
EM
R$
50,
00(CINQUENTA
REAIS).
EXCEPCIONAL
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
As circunstâncias excepcionais do caso concreto -
furto de 2(dois) refletores, quebrados e com as
lâmpadas
queimadas,
avaliados
em
R$
50,00(cinquenta reais), que seriam jogados fora pelo
proprietário - justificam a aplicação do princípio da
insignificância,
ainda
que
se trate de furto
qualificado.
Precedentes.
Habeas
Corpus
não
conhecido, mas concedida a ordem de ofício para
restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau.
(HC 271.212/SP, 6a Turma, rel. Ericson Maranho
17/03/2015, v. u., grifamos).
Insta salientar que apenas IRENI e ROBERTO, por
suas condições pessoais
primários e desprovidos de antecedentes,
conformes fls. 180 e 192, respectivamente podem ser beneficiados com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da insignificância, posto preencherem, também, os
requisitos de ordem subjetiva, restando inócuo e incongruente movimentar
a máquina estatal visando a punir conduta que nem sequer gerou prejuízo à
vítima ainda que potencialmente.
Diversa é a situação de SIMONE, a qual é reincidente
em delito patrimonial, ostentando condenações anteriores, já transitada em
julgado (vide fls. 181/191 por roubos), quedando-se inviável a incidência
da insignificância, posto que para seu reconhecimento, conforme
prenunciado, demanda-se o preenchimento não só do requisito objetivo
(inexpressividade do bem), mas também subjetivo (atributos pessoais
positivos), consoante assim vimos defendendo:
Outro dado fundamental, objeto de análise para a
constatação da insignificância, diz respeito à pessoa
do autor e ao modo como desenvolveu sua conduta
aparentemente lesiva. Os atributos de personalidade,
antecedentes, conduta social, associados à particular
execução, suas circunstâncias e consequências, são
fatores essenciais para vincular ao grau de potencial
lesivo ao bem jurídico, visto em visão geral.A
concepção do próprio legislador, em relação ao
agente arrependido, dando mostras de natural
regeneração, atende à moderna meta da pena, que,
dentre outras, cultiva a finalidade de ressocialização
e reeducação do agressor. [...] Associando-se os dois
elementos (inexpressividade do bem + mostra de
personalidade positiva), pode-se constatar a infração
penal de bagatela1.
Destarte,
inviável
reconhecer
a
incidência
de
insignificância da conduta em favor de Rodrigo, mesmo quando
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais, RT, p.173

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimonialmente ínfima, tendo em conta a mostra negativa dos atributos
pessoais por esta apelante.
No mesmo passo, inequívoco o reconhecimento da
qualificadora relativa ao concurso de agentes, devidamente demonstradas
por meio das provas testemunhais, bem como da situação em que se
efetuou a prisão dos envolvidos.
De tal sorte, amplamente demonstradas autoria e
materialidade do delito, irreprochável a condenação da apelante SIMONE
como incursa na conduta delitiva prevista no art. 155, § 4o, IV, do Código
Penal, devidamente respaldada no harmônico conjunto probatório coligido
na fase instrutória, cuja reprimenda dispensa reparos.
O cálculo das respectivas reprimendas, todavia, enseja
correção.
Houve por bem o MM. Juízo de origem majorar a pena
em razão de duas condenações definitivas, certificadas às fls. 181/191
(processos 20519/2006 e 25080/2007), valorando-as em etapas distintas da
dosimetria penal, duas delas como circunstâncias judiciais desfavoráveis e
a outra como agravante da reincidência.
Ressalvado e respeitado o entendimento, entendo que
majorar a pena base a título de maus antecedentes com fundamento em
documento certificando condenação que caracteriza a reincidência e, na
etapa subsequente, imprimir novo acréscimo à pena por força dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante, ainda que fundamentada em condenação distinta, resulta em
dosimetria sensivelmente prejudicial ao réu se comparada àquela que
resultaria na hipótese de fixação da fração de aumento proporcionalmente
ao número de condenações caracterizadoras da reincidência; critério
progressivo adotado por esta Colenda Câmara.
Assim, atento às circunstâncias judiciais que não
extrapolaram a previsibilidade ordinária do tipo penal, entendo mais
correta a fixação da basilar no patamar mínimo para, na segunda etapa,
considerar o acréscimo de 1/4 (um quarto) pela dupla reincidência e pela
agravante da senilidade da vítima, perfazendo 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo unitário, a qual
torno definitiva ante a ausência de demais causas modificadoras.
Quanto ao regime inicial de cumprimento, reputo deva
mesmo ser mantido no intermediário, ressaltando, a despeito do
envolvimento pretérito do sentenciado com a Justiça Criminal, o que
denota resistência em se emendar, em seu favor incide a súmula no 269, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
ausentes os requisitos legais.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de SIMONE SILVA DE LIMA, qualificada
nos autos, para readequar sua pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa, no valor mínimo unitário; e DOU PROVIMENTO aos recursos de
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS e IRENI JULIA FERREIRA,
qualificado nos autos, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A
PRETENSÃO PUNITIVA E ABSOLVÊ-LOS da acusação de terem
infringido o artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, com fundamento
no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 0000146-13.2018.8.26.0357
Comarca: Mirante do Paranapanema
Apelantes: Roberto Carlos dos Santos, Simone Silva de Lima e Irení Julia
Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No. 21.764
Apelação. Furto qualificado. Pleitos objetivando a absolvição
ante o reconhecimento de insignificância ou por ausência de
provas. Sujeitos que subtraíram pertences avaliados em R$
115,00. Possibilidade de reconhecimento de bagatela em favor
dos apelantes IRENE e ROBERTO, cujas condições pessoais
são positivas, diferentemente da recorrente SIMONE. Provas
seguras
e
fartas.
Condenação
mantida.
Reprimenda
acertadamente majorada em razão dos maus antecedentes e
reincidência. Regime inicial equivocado que não comporta
reparo em respeito ao 'non reformatio in pejus'. Parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por SIMONE SILVA DE LIMA, IRENI JULIA FERREIRA e
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS, contra sentença de primeiro
grau (fls. 340/350), prolatada em 25 de junho p.p., pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Rodrigo Antonio Franzini Tanamati, da Vara Criminal da
Comarca de Mirante do Paranapamena, que condenou SIMONE às
penas de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime
semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, bem como IRENE e
ROBERTO às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 11 dias-multa, substituída por prestação de
serviços à comunidade e limitação de final de semana, ambas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
igual período, declarando-os como incursos no art. 155, § 4o, inciso
IV, do Código Penal.
Irresignados,
interpuseram
recursos
de
apelação objetivando, em resumo, a absolvição por ausência de
provas ou ante o reconhecimento de insignificância, além de
mitigação da reprimenda.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante à fixação das
penas respectivamente estabelecidas aos recorrentes.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento aos apelos.
É o relatório.
Devidamente
processados,
somente
os
reclamos formulados por IRENE e ROBERTO comportam
acolhimento, merecendo reparo a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 18
de fevereiro de 2018, os apelantes compareceram ao sítio São
Benedito, situado na área rural do Distrito de Costa Machado, onde
subtraíram dois pacotes de arroz, um litro de óleo de soja, um
frasco de desinfetante, uma esponja de lavar louça, um relógio de
parede, um bule, um vaso e quatro bibelôs em louça, além de um
colar de bijuteria, bens avaliados no montante de R$ 115,00, em
prejuízo da vítima Antônio Câmara.
A materialidade e a autoria restaram
amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual,
conforme laudo pericial e demais provas testemunhais, todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzidas em perfeita consonância.
A vítima Antônio narrou (mídia) que, no dia
anterior aos fatos, a recorrente SIMONE esteve em sua casa
pedindo para beber água. No dia seguinte, ali retornou em
companhia dos demais apelantes, ocasião em que efetuaram a
subtração dos pertences descritos na denúncia. Salientou que
acionou a polícia e, posteriormente, compareceu ao distrito policial,
onde reconheceu os recorrentes e recuperou os bens furtados.
O policial Ricardo relatou (mídia) que, diante
da notícia da subtração, deslocou-se até o sítio, onde foi atendido
pelo ofendido, que prestou informações sobre os furtadores. Ato
contínuo, outra equipe deteve os apelantes, conduzindo-os até o
distrito policial, onde foram prontamente reconhecidos pela vítima.
Por fim, consignou que a recorrente SIMONE já era conhecida pela
prática de crimes anteriores.
Em seu interrogatório, a apelante IRENE
(mídia) negou os fatos, dizendo que estava em companhia dos
demais acusados, ocasião em que receberam parte dos pertences
elencados na denúncia de um sujeito, sob a forma de doação.
Pouco depois, seguiram até a casa do ofendido, porém não
subtraíram nada.
O apelante Roberto, ao seu turno, afirmou
que acompanhou as demais recorrentes até a casa da vítima,
porém permaneceu no interior do veículo. Pouco depois, SIMONE e
IRENE retornaram carregando os bens descritos na denúncia, os
quais teriam recebido como pagamento pela prática de sexo com o
ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, apelante SIMONE afirmou
(mídia) que esteve com os acusados na casa da vítima, com quem
mantinha amizade, porém não furtaram nenhum item. Ressaltou
que, parte dos bens apreendidos pelos milicianos foi oriunda de
doação, fornecida por outra pessoa.
O auto de exibição e entrega (fl. 25/27),
aliado ao auto de avaliação (fl. 74/75), é suficiente a materialidade
delitiva, atestando as condições e o valor dos bens subtraídos, cujo
total perfaz R$ 115,00.
Diante
do
quadro,
ao
contrário
das
argumentações aduzidas nas razões defensivas, as variantes
ofertadas pelos recorrentes, além de incongruentes entre si,
divergem do restante do conjunto probatório produzido, ao seu
turno suficiente à manutenção do édito condenatório.
Enquanto SIMONE e IRENE afirmam que os
bens foram doados pouco por terceiro, antes mesmo de seguirem
até o sítio do ofendido, ROBERTO relatou que ambas trouxeram os
pertences do interior da residência deste, pois com ele realizaram
um programa sexual.
Conforme se denota, os apelantes nem
mesmo convergem acerca da suposta doação precedente, sendo
certo que, embora neguem a prática da subtração, no dia dos fatos,
estiveram na residência da ofendido e, instantes depois, acabaram
presos em posse dos bens subtraídos, os quais foram
inequivocamente reconhecidos e restituídos à vítima.
Caso fosse crível, SIMONE e IRENE ao
menos indicariam o nome, endereço, telefone ou demais contatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do aludido doador, com o fito de que fosse localizado e ouvido,
como suporte à versão sustentada.
Em
síntese,
além
de
nitidamente
contraditórias, as frágeis negativas ofertadas pelos acusados
quedam-se isoladas e infirmadas pelos elementos coligidos durante
a instrução processual, tornando intangível a absolvição por
ausência de provas.
No entanto, sorte assistem aos apelantes
ROBERTO e IRENE ante a incidência do princípio da
insignificância, o qual traduz-se no descrédito penal em tratar de
casos irrisórios, de bagatela, as condutas nitidamente ínfimas.
Tal entendimento assenta pilares no direito
penal como ultima ratio, coadunando a certeza de que a seara
penal deve ocupar-se exclusivamente das condutas lesivas, que
não possam sofrer reprimenda ou reparo pelas demais áreas do
direito.
Note-se que, no presente caso, os bens
subtraídos foram avaliados no montante de R$ 115,00 (fl. 75) e,
além disso, devidamente devolvidos nas mesmas condições à
vítima Antônio que, não sofreu qualquer prejuízo, acentuando a
ausência de lesão efetiva ao patrimônio da empresa.
Das várias decisões de tribunais pátrios,
absolvendo réus por considerarem que ínfimos prejuízos a bens
jurídicos não devem ser objeto de tutela penal, oportuno destacar o
recente julgado, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, dada a
subsunção ao presente caso:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO
DE
DOIS
REFLETORES QUEBRADOS AVALIADOS
EM
R$
50,
00(CINQUENTA
REAIS).
EXCEPCIONAL
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
As circunstâncias excepcionais do caso
concreto - furto de 2(dois) refletores,
quebrados e com as lâmpadas queimadas,
avaliados em R$ 50,00(cinquenta reais),
que seriam jogados fora pelo proprietário -
justificam a aplicação do princípio da
insignificância, ainda que se trate de furto
qualificado. Precedentes.
Habeas Corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para
restabelecer a sentença absolutória de
primeiro grau. (HC 271.212/SP, 6a Turma, rel.
Ericson Maranho 17/03/2015, v. u., grifamos).
Insta
salientar
que
apenas
IRENE
e
ROBERTO, por suas condições pessoais primários e desprovidos
de antecedentes, conformes fls. 180 e 192, respectivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
podem ser beneficiados com o reconhecimento da insignificância,
posto preencherem, também, os requisitos de ordem subjetiva,
restando inócuo e incongruente movimentar a máquina estatal
visando a punir conduta que nem sequer gerou prejuízo à vítima
ainda que potencialmente.
Diversa é a situação de SIMONE, a qual é
reincidente
em
delito
patrimonial,
ostentando
condenações
anteriores, já transitada em julgado (vide fls. 181/191 por roubos),
quedando-se inviável a incidência da insignificância, posto que para
seu reconhecimento, conforme prenunciado, demanda-se o
preenchimento não só do requisito objetivo (inexpressividade do
bem), mas também subjetivo (atributos pessoais positivos),
consoante assim vimos defendendo:
Outro
dado
fundamental, objeto de análise para a
constatação da insignificância, diz respeito à
pessoa
do
autor
e
ao
modo
como
desenvolveu sua conduta aparentemente
lesiva.
Os
atributos
de
personalidade,
antecedentes, conduta social, associados à
particular execução, suas circunstâncias e
consequências, são fatores essenciais para
vincular ao grau de potencial lesivo ao bem
jurídico, visto em visão geral.
A
concepção
do
próprio legislador, em relação ao agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arrependido, dando mostras de natural
regeneração, atende à moderna meta da
pena, que, dentre outras, cultiva a finalidade
de
ressocialização
e
reeducação
do
agressor.
[...]
Associando-se
os
dois
elementos (inexpressividade do bem +
mostra de personalidade positiva), pode-se
constatar a infração penal de bagatela2.
Destarte, inviável reconhecer a incidência de
insignificância da conduta em favor de Rodrigo, mesmo quando
patrimonialmente ínfima, tendo em conta a mostra negativa dos
atributos pessoais por esta apelante.
No
mesmo
passo,
inequívoco
o
reconhecimento da qualificadora relativa ao concurso de agentes,
devidamente demonstradas por meio das provas testemunhais,
bem como da situação em que se efetuou a prisão dos envolvidos.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade do delito, irreprochável a condenação da
apelante SIMONE como incursa na conduta delitiva prevista no art.
155, § 4o, IV, do Código Penal, devidamente respaldada no
harmônico conjunto probatório coligido na fase instrutória, cuja
reprimenda dispensa reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59
do Código Penal, ante a presença de duas condenações definitivas
(fls. 188/189 ambas por roubo), a magistrada a quo considerou
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais, RT, p.173

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma delas sob a forma de antecedentes, exasperando a pena-base
em patamar exato, perfazendo 2 anos e 4 meses de reclusão, além
do pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda etapa, em razão da reincidência
(aqui considerando a condenação remanescente), bem como pela
incidência da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal
(porquanto a vítima contava com mais de 60 anos), a reprimenda foi
certeiramente majorada ao montante de 3 anos, 1 mês e 10 dias de
reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, a qual tornou-se
definitiva ante a ausência de demais causas modificadoras.
Por derradeiro, a despeito das condições
pessoais negativas da apelante SIMONE (reincidente e possuidora
de antecedentes), a juíza a quo entendeu, por bem, fixar o regime
intermediário, conforme previsão proveniente da súmula no. 269 do
STJ, que admite a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis às circunstâncias judiciais que, diante da ausência
recurso ministerial, impede qualquer correção, em prestígio ao non
reformatio in pejus.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso defensivo interposto para absolver apenas
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS e IRENI JULIA FERREIRA,
com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
107C47B9
12
21
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1084560D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000146-13.2018.8.26.0357 e o código de confirmação da tabela acima.